Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA EXAÇÃO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DO DEBATE. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. QUESTÕES DECIDIDAS NO PEDIDO ORIGINÁRIO DE SUSPENSÃO. EXTENSÃO. IDENTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE. EFEITO MULTIPLICADOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal.



    2. Tanto o decisum originário desta suspensão de tutela provisória quanto os provimentos jurisdicionais objeto do pedido de extensão deferido na decisão agravada tratam da necessidade de recolhimento da exação devida a título de direito antidumping, cuja ausência de pagamento impede seja perfectibilizado o desembaraço aduaneiro do alho chinês. De mais a mais, os pronunciamentos judiciais liminares que ensejaram o novo pedido extensivo cuidam dos mesmos normativos já examinados no bojo desta suspensão de tutela provisória, a exemplo da Resolução CAMEX 80/2013 e da Portaria SECINT 4.593/2019. Resulta caracterizada, portanto, a identidade necessária e suficiente entre o primeiro pronunciamento liminar suspenso nesta STP nº 689 e as decisões objeto da extensão dos efeitos, ao feitio do § 8º do art. 4º da Lei nº 8.437/1992. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.